Tribunal: TJDFT
Processo: 0726216-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. Fatos relevantes. (i) não foram localizados bens penhoráveis em nome da agravada/devedora por meio dos sistemas judiciais informatizados (Renajud, Infojud, Sisbajud); (ii) a agravada é a única sócia e administradora de empresa com faturamento superior a R$ 300.000,00, no ano de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte agravada, com o objetivo de incluir, no polo passivo do cumprimento de sentença, empresa da qual ela é a única sócia e administradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 133 e art. 134)
5. Apresentados indícios suficientes dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (confusão patrimonial), impõe-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50).
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, 921, §1o, 995, parágrafo único, 1.017, 1.019, inc. I; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2002397, rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 9.6.2025; acórdão 2006062, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 12.6.2025, acórdão 2033824, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 29.8.2025; acórdão 2034094, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 27.8.2025.